Tribunal: TJSP
Processo: 1003235-81.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Embargante que requer majoração de honorários recursais. Ausência de sucumbência reciproca. Honorários não fixados pela sentença em prol da embargante. Ausência de fixação anterior que impossibilita a fixação de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Embargante que requer majoração de honorários recursais. Ausência de sucumbência reciproca. Honorários não fixados pela sentença em prol da embargante. Ausência de fixação anterior que impossibilita a fixação de honorários recursais. Embargos rejeitados.